Tribunal: TJDFT
Processo: 0706646-72.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AFASTAMENTO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. REINCIDENTE GENÉRICO. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória, quando a materialidade e a autoria restaram comprovadas, em especial pela palavra da vítima e dos policiais condutores que conduziram a prisão em flagrante, logo após a prática do delito, devendo permanecer incólume o decreto condenatório.
2. Tanto a reincidência como os maus antecedentes do réu constituem obstáculo intransponível à fixação do regime inicial mais brando que o semiaberto, a teor do art. 33, §§ 2o e 3o do CP.
3. A despeito de não ser reincidente específico, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não se mostra socialmente recomendável quando já foi concedida em condenação anterior, mormente se o réu ostenta maus antecedentes.
4. Recurso conhecido e não provido.